Tribunal: STF
Processo: ARE 669746
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.



    O Plenário Virtual, no julgamento do AI 747.522 RG/RS, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria pertinente à aplicação do princípio da insignificância, diante da natureza infraconstitucional da matéria. 



    Negada a repercussão geral, a decisão se estende para todos os recursos sobre matéria idêntica, possibilitando o indeferimento liminar, conforme letra expressa do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.



    Agravo regimental improvido.